Tribunal: TJES
Processo: 5024016-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024016-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024016-24.2025.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO.

RECORRIDO: DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO SEM AVISO PRÉVIO. COBRANÇA INDEVIDA E BLOQUEIO DE LINHA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de relação de consumo, para declarar inexistente autorização para migração de plano de telefonia, determinar o restabelecimento do plano originalmente contratado, condenar a ré à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte autora alegou alteração unilateral do plano de telefonia, com aumento significativo da mensalidade e posterior bloqueio da linha após impossibilidade de pagamento das faturas majoradas.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A ré interpôs recurso sustentando ausência de irregularidade na contratação e inexistência de danos indenizáveis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alteração unilateral de plano de telefonia, sem comprovação de consentimento do consumidor, configura falha na prestação do serviço; e (ii) se tal conduta gera dever de restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e o consentimento do consumidor quanto à migração de plano, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou gravação ou prova idônea do alegado aceite por voz.

6. A alteração unilateral do contrato, sem prévia comunicação ou anuência do consumidor, configura prática abusiva e violação aos deveres de informação e transparência, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. A cobrança de valores superiores ao plano originalmente contratado e o bloqueio da linha decorrente dessa conduta evidenciam prejuízo ao consumidor, legitimando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

8. A interrupção do serviço essencial de telefonia, sem notificação prévia e decorrente de conduta ilícita do fornecedor, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

9. O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado e proporcional, inexistindo caráter exorbitante ou irrisório que justifique sua revisão em sede recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração unilateral de plano de telefonia sem comprovação do consentimento do consumidor configura falha na prestação do serviço. 2. A cobrança indevida decorrente dessa conduta autoriza a restituição em dobro dos valores pagos e pode gerar indenização por danos morais quando resultar em bloqueio ou interrupção do serviço.”.

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 3º, 6º, incs. III, VI e VIII, 14, 39, incs. III, V e X, e 51, incs. IV, X e XIII; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citado:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.942.324, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.03.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
, na qual a parte autora alega que há anos era usuário do plano “Vivo Controle”, contudo, observou que a partir de março de 2025, a requerida efetuou a alteração do plano sem seu consentimento para o “Vivo Pós Básico 25GB”, gerando custos até 03 (três) vezes maior do que habitualmente arcava com a mensalidade do plano utilizado anteriormente. Após solicitar a troca para o plano anterior, foi novamente migrado para outro plano, dessa vez para o “Vivo Controle 7GBX” e por não ter condições financeiras de arcar com a fatura, teve a linha bloqueada pela requerida.

Diante disso, pleiteia a restituição e manutenção do plano “Vivo Controle”, ressarcimento das faturas pagas em valor a maior e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 17770569), cujo dispositivo
julgou procedentes
os pedidos iniciais:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por Daniel Pinheiro dos Santos para:

a) Declarar a inexistência de autorização válida para migração de plano e, por consequência, declarar inexigíveis os valores superiores ao plano originalmente contratado;

b) Determinar à ré que restabeleça o plano “Vivo Controle” nos moldes originais, com envio das faturas no valor contratado, bem como proceda ao imediato desbloqueio da linha do autor, confirmando a tutela anteriormente deferida;

c) Condenar a ré a restituir, em dobro, R$150,00 (cento e cinquenta reais) valor pagos a maior nos meses de março e abril de 2025, sem prejuízo dos descontos ocorridos no curso do processo, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1o, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

d) Condenar a ré ao pagamento de danos morais, que fixo em R$ 4.000,00, (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1o, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.
”.

Inconformado, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 17770570), alegando a ausência de falha na prestação de serviços, bem como aduz acerca da impossibilidade de ressarcir os danos materiais e a inexistência do dever de pagar pelos danos morais suportados pelo requerente.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17770577), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo de ID 17770574.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC e sendo reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à instituição recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC).

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que a recorrente também assume os riscos quanto à atuação de seus serviços, devendo ser responsabilizado pelos danos causados aos consumidores, como ocorre nos autos.

Estamos diante de uma alteração unilateral de plano de telefonia denominado “Vivo Controle”, com a suspensão dos serviços originalmente contratados sem qualquer comunicação prévia ao consumidor.

Não pode a operadora, após o término do produto anteriormente ofertado (prática comercial) e a ausência de manifestação expressa do consumidor, impor unilateralmente a contratação de um novo plano ao consumidor, dentro dos que são oferecidos na atualidade.

Temos que o requerente/recorrido logrou êxito em demonstrar (art. 373, I, CPC) a duradoura relação contratual entre as partes e a modificação unilateral do plano, confirmando a ausência de consentimento do consumidor.

Como bem observado pelo sentenciante:

“Se a operadora afirma que a contratação se deu via voz, deveria ter apresentado a gravação, meio de prova simples, usual e de fácil acesso. Não o fazendo, evidencia-se a fragilidade da defesa. A apresentação de um termo que meramente registra ter havido “aceite por voz”, sem que esse aceite seja efetivamente demonstrado, não se presta a validar a migração contratual que onerou o consumidor.

A modificação unilateral do contrato, sem autorização do usuário, viola os arts. 6o, III, 39, III, V e X, e 51, IV, X e XIII, do CDC, que vedam práticas abusivas, exigência de vantagem excessiva e alteração unilateral de serviços. A cobrança a maior e o bloqueio da linha representam consequências diretas dessa conduta indevida, constituindo falha na prestação do serviço.”.

Ademais, esta decisão judicial não pretende perpetuar a contratação, mas apenas garantir que o consumidor seja notificado previamente do término da contratação para que tenha tempo hábil de procurar um novo plano que se adeque às suas necessidades, razão pela qual coaduno com o restabelecimento e manutenção contratual.

No que cerne ao
quantum
indenizatório, em que pese o Código Civil não estabeleça critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado os seguintes critérios: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Além disso, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
in re ipsa
, no caso em tela o requerente/recorrido foi submetido a uma interrupção de serviços sem notificação prévia de encerramento do plano outrora contratado, de modo a providenciar novo plano que atenda às necessidades suas e de sua família.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida de seu nome, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Dito isso, o valor arbitrado a esse título (R$ 4.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento vivido e ao mesmo tempo reprimir condutas da requerida/recorrente.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)